Tribunal: TJMT
Processo: 1015660-97.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015660-97.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 023.069.241-98 (ADVOGADO), OTILIA ROGOSKI - CPF: 369.503.352-53 (EMBARGADO), TATIANE SARTORI BAGOLIN OTTONELLI - CPF: 011.770.880-10 (EMBARGANTE), FABIAN DE ANDRADE FOLETTO - CPF: 018.269.220-59 (ADVOGADO), TATIANE SARTORI BAGOLIN OTTONELLI - CPF: 011.770.880-10 (ADVOGADO), KLARISSA LAZZARIN DE SA - CPF: 026.663.010-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO – OMISSÃO VERIFICADA – INTERESSE RECURSAL NÃO VERIFICADO –
ANÁLIDA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA REQUERIDO PELA PARTE AGRAVANTE – CONTRAPONTO VERTIDO NAS CONTRARRAZÕES DO RECURSO DE AGRAVO – MATÉRIA QUE ATENDE APENAS AO INTERESSE DO AGRAVANTE –

RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES

I – O
recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II – Ao analisar detidamente a questão
debatida
, percebe-se claramente que não há interesse recursal da embargante em relação ao ponto suscitado, na medida em que, a análise atinente ao pedido de gratuidade da justiça - inicialmente indeferido nos autos de origem e, posteriormente revolvido no recurso de agravo de instrumento - tem como único interessado a parte a quem foi denegado o pedido de gratuidade, no caso, a própria agravante, ora embargada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração interposto por
TATIANE SARTORI BAGOLIN OTTONELLI
,
contra acórdão que, por unanimidade,
negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto
por
OTILIA ROGOSK
,
mantendo inalterada a decisão de origem, que
rejeitou a exceção de
pré
-executividade.

Na ocasião,
a embargante alega que o Acórdão restou omisso em relação ao pedido de
assistência judiciária gratuita requerido pela
parte
a
gravante
, ora embargada
e
,

posteriormente
impugnado
em sua petição de
contrarrazõe
s ao agravo de instrumento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No respectivo caso
, assiste razão à embargante,
uma vez que não houve o enfrentamento da questão arguida em sede de contrarrazões, nos autos do recurso de agravo de instrumento, em relação à gratuidade da justiça requerida pela agravante, ora embargada.

No entanto,
ao analisar detidamente a questão
debatida
,
percebe-
se claramente que não há interesse recursal da embargante em relação ao ponto suscitado,
na medida em que, a análise atinente ao pedido de gratuidade da justiça
-
inicialmente indeferido nos autos de origem e, posteriormente revolvido no recurso de agravo de instrumento
-
tem como único interessado a parte
a quem foi
denegado o pedido de gratuidade, no caso, a própria agravante, ora embargada.

Nesse sentido, vale rememorar, que
o interesse recursal exsurge quando evidenciado nos autos que a pretensão da parte recorrente atende
a
o binômio necessidade-utilidade, mais precisamente, a necessidade de obter, por meio do recurso, a proteção ao interesse substancial potencialmente lesado
, o que não ocorreu na presente hipótese.

Em outros termos, se a omissão verifica
da
possui o mesmo resultado prático, qual seja, a manutenção da decisão denegatória da gratuidade da justiça, na origem, não há que se falar em reforma do julgado.

Desta feita, deve ser sanada a omissão verificada no julgado, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração, porém, sem atribuir-lhe efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024